Tribunal: TJBA
Processo: 0503551-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503551-49.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS, SABRINA SOUZA PINTO ARAUJO

APELADO: MARIA GLADYS DE OLIVEIRA REIS e outros

Advogado(s)
:
SABRINA SOUZA PINTO ARAUJO, RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESABAMENTO DE IMÓVEL. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA. CONCAUSAS CARACTERIZADAS.
CULPA CONCORRENTE DA AUTORA.
RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DA CONCESSIONÁRIA.
DANO MORAL MAJORADO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização
da parte autora
em razão do desabamento de imóvel. A autora alega que o sinistro decorreu do rompimento de tubulação da embasa, enquanto a concessionária sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e fatores climáticos.

II. Questão em discussão

2.
H
á 3 questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso diante da existência de concausas; (ii) analisar o dever de indenizar danos materiais relativos a móveis e à edificação; (iii) reavaliar o valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, pautada no risco do empreendimento, conforme o art. 14 do CDC e art. 37, §6º da CF/1988.

4. A perícia técnica identificou três causas para o desabamento: construção irregular em área de risco (
responsabilidade da
vítima), fortes chuvas
no período
(fortuito
externo
) e rompimento da rede de água (
responsabilidade da
concessionária).

5. Inexistindo prova mínima (notas fiscais ou fotos) da existência e
do
valor dos bens móveis, deve ser afastada a indenização por danos materiais a este título,
não sendo possível presumi-lo ou fixá-lo por estimativa.

6. A indenização pela perda do imóvel é devida com base no laudo pericial,
porém, diante da existência de causas concorrentes, deve ser fixada na proporção de
1/3 (um terço) do valor total avaliado,
o que condiz com a efetiva participação
da concessionária
para a ocorrência do evento.

7. O dano moral é evidente pela perda da moradia, devendo o valor ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada,
novamente,
a responsabilidade
proporcional
da ré.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da ré parcialmente provido e recurso da autora parcialmente provido

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público, embora objetiva, deve ser mensurada proporcionalmente quando o evento danoso decorre de concausas, como a culpa concorrente da vítima e fatores naturais. 2. A indenização por danos materiais exige prova efetiva da extensão do prejuízo, sendo inviável a condenação por estimativa sem suporte probatório mínimo."

Vistos, relatados e discutidos
os recursos
simultâneos
de Apelaç
ão

nº.
0503551-49.2019.8.05.0001
,
em que figuram como apelantes
e apelados

ÁGUA E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e

MARIA GLADYS DE OLIVEIRA REIS.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câ
mara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
pelas razões adiante alinhadas.